Tribunal: TJDFT
Processo: 0728898-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. CONDUTA CONCRETAMENTE GRAVE E ANTECEDENTES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE CONSTATADA. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, tem-se por satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva.
2. As condutas imputadas ao paciente são concretamente graves, porquanto além de ameaçar as vítimas, efetuou disparos de arma de fogo, em plena luz do dia, em via pública – em horário e local de movimentação de pessoas. Além disso, o paciente possui condenação anterior por crime doloso contra a vida, evidenciando a sua periculosidade e a necessidade da decretação da medida para garantia da ordem pública.
3. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
4.Ordem denegada.